Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738651-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LOURIMAR SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Em sede de Ação Revisional, a pena somente deve ser revista quando ocorrer injustiça ou erro ou quando se descobrirem novas circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição. 2. Independentemente do transcurso do prazo depurador, é possível a utilização de condenações diversas, por fatos anteriores, transitadas em julgado, para desabonar os antecedentes do réu. 3. No caso, a motivação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime foi devidamente fundamentada na sentença e confirmada no acórdão impugnado, na medida em que as lesões sofridas pela vítima geraram limitações de movimento, ou seja, não foram utilizados elementos inerentes ao tipo para embasar a valoração desfavorável da referida circunstância judicial. 4. Embora seja possível o reconhecimento da confissão qualificada, conforme remansosa jurisprudência do STJ, a hipótese não comporta retificação na aplicação da pena, uma vez que o posicionamento do órgão Julgador repousa em uma vertente argumentativa possível, não se configurando hipótese de erro ou injustiça. 5. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que, embora não alcançados pelo período depurador de 5 (cinco) anos, os maus antecedentes, quando muito antigos, são inidôneos para majorar a pena-base. Assim, pede seja afastada a avaliação negativa da circunstância judicial relativa aos seus antecedentes e, consequentemente, seja reduzida a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028